Tribunal: TJMT
Processo: 0001662-56.2018.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001662-56.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILEY TARCILA VICTORIO - CPF: 420.486.641-72 (APELADO), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), Joao Domingos Iesenco (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DIRCE ANA PERINI IESENCO - CPF: 991.501.231-49 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), JOAO DOMINGO IESENCO - CPF: 055.810.018-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA
POST MORTEM
C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE RECEBER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA – INSURGÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE UNIÃO – SUPOSTO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DA CONVIVÊNCIA ENTRE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 A JUNHO/2016 NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso, embora tenha sido colacionada aos autos pelos recorrentes a cópia de um documento de dissolução de união estável assinado pela
de cujus
e estes alegam que houve uma separação do casal entre o período de fevereiro/2013 a junho/2016, outros documentos somados aos relatos das testemunhas demonstram que a apelada e a
de cujus
se relacionaram e conviveram como casal desde o ano de 2005 até data do óbito em 04.03.2018.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIRCE ANA PERINI IESENCO E JOÃO DOMINGO IESENCO visando reformar a sentença, de Id. n.o 58900959, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE RECEBER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO n.o 1662-56.2018.8.11.0011, movida por ROSILEY TARCILA VICTORIO, julgou procedente o pedido veiculado na inicial para reconhecer a união estável havida entre as partes no período compreendido entre janeiro/2005 até o falecimento da Sra. Rosangela em 04.03.2018. Ao final, condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 58900962, os recorrentes recorrem questionando: a) o período de reconhecimento da união estável entre as partes (Rosangela e Rosiley) de janeiro/2005 até março/2018; b) a descaracterização do instrumento particular de dissolução de união estável, por não ter sido juntado o original, bem como por não constar testemunhas e demais requisitos de presunção de veracidade do ato; e c) a inconsistência na valoração das provas testemunhais apresentadas.

Pontuam que entre o período de fevereiro/2013 até junho/2016 não houve qualquer relação capaz de configurar união estável entre as partes, tendo sido firmado em 16/04/2013 um instrumento de dissolução. Esclarece que essa prova documental é de suma importância para o deslinde do feito, devendo prevalecer sobre a prova testemunhal.

Questionam a fragilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pois estas tinham relação de amizade com as partes, tornando parcial as declarações.

Forte nesses argumentos, pedem a reforma parcial da sentença para reconhecer a união estável somente no período de junho/2016 até 04/04/2018.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 58900967, por meio das quais a apelada pede a manutenção da sentença. Não há preliminares.

Em parecer de Id. n.o 77973999, o i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar-se ante a falta de interesse do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Não assiste razão à parte apelante.

Consigne-se que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre duas pessoas. Para regulamentar este dispositivo constitucional, foi criada a Lei no 9.278/96 que, em seu artigo 1o estipula que: “
é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”
,

estabelecendo, assim, requisitos para o reconhecimento da união estável.

Outrossim, ainda que a legislação mencione somente a união entre homem e mulher, é cediço que a união homoafetiva, também, é reconhecida e qualificada como entidade familiar.

No entanto, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável. Para o seu reconhecimento, ao contrário do casamento que se comprova simplesmente por meio de uma certidão, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, não deixando margem para dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves,
in verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 556).

Além dos requisitos já mencionados, há de ser considerada também a ausência de qualquer dos impedimentos para o casamento, descritos no rol do art. 1.521 do CC.

No caso, analisando os documentos juntados aos autos e o depoimento prestado pelas testemunhas, coaduno meu entendimento ao do Juízo
a quo
no sentido de que restou demonstrada a união estável da apelada (Rosiley Tarcila Victoria) e da
de cujus
(Rosangela Iesenco), que é filha dos recorrentes, desde o ano de 2005 até o óbito desta última, que se deu em 04/03/2018.

Para evitar tautologia desnecessária, transcrevo arestos da sentença guerreada,
in verbis
:

“Com o fito de esclarecer o encimado, colaciono as oitivas das testemunhas inquiridas em Juízo, dando conta de que o relacionamento se iniciou no ano de 2005, findando-se apenas com o falecimento da Rosangela. Vejamos:

“
Que conhece a Rosiley há 21 anos. Que conhece a Rosangela desde 2004, e que sabe que elas estão juntas desde 2005. Que sabe porque frequentavam a casa uma das outras tinha uma vida social. Que recorda da data porque na época teve uma festa em que a Rosangela conheceu a Rosiley, e estava presente na festa. Que 2005 foi quando elas se juntaram mesmo, porque foi quando a Rosangela fez uma cirurgia, e a Rosiley ajudou a cuidar dela. Que sempre teve contato com as duas socialmente. Que foi até 2018. Que em nenhum momento soube delas separadas
. Que não tem conhecimento dessa dissolução havida em 2013. Que nenhuma das duas a comunicara sobre o fato. Que em 2013 até 2018 as duas continuaram a frequentar sua casa como um casal. Que ás vezes elas iam uma vez por mês, pois mora em Porto Esperidião, na beira do rio. Que sempre que dava elas iram, em feriados, esse tipo de coisa. Que em 2004 e 2005 morava em Cuiabá, e 2006 até hoje reside em Porto Esperidião. Que sempre estava em Cuiabá, fez pós-graduação lá, tem um apartamento lá, e elas faziam parte do seu círculo de amizades, então sempre as via. Que inclusive tem uma rede social em que a própria Rosangela postou fotos as duas estando juntas. Que não sabia que existia esse documento, que nunca conversou com elas sobre isso. Que elas sempre trabalharam com restaurante, e quando vieram para Mirassol acredita que transferiram de lá pra cá. Que acha que a Rosangela mexia com essas coisas de carro. Que sabe que ela comprava e vendia carro. Que se iniciou em 2005 e terminou em 2018. Que o que sabe que era renda delas familiar quando estavam juntas era do restaurante que elas tinham juntas. Que as duas trabalhavam juntas no restaurante.”
(Cristian Melisa Almeida de Souza)

“Que conheceu a Rosangela há 30 anos. Que afastou um tempo dela, porque ficou 16 anos fora da cidade. Que quando retornou em 2011 voltaram a se encontrar. Que conversaram quando se encontravam no restaurante. Que tudo o que vai dizer era o que a Rosangela lhe contava, porque nunca teve amizade com a Rosiley de conversar sobre a relação que as duas tinham. Que em 2013 a Rosangela lhe contou que havia se separado. Que ela lhe contou que não tinha dado mais certo, mas que o restaurante que elas tinham em Cuiabá, havia feito um acerto com a Rosiley. Que a Rosangela lhe contou que o restaurante ficou pra Rosiley e o apartamento teria ficado só pra ela. Que supostamente ela teria ficado com dívidas, que ela teria dito que os pais estariam ajudando a pagar as dívidas. Que quando foi por volta de 2016 a Rosangela lhe disse que estava pensando em abrir um restaurante em Mirassol, e ai perguntou a ela como ia fazer que ela já havia separado do que ela tinha em Cuiabá. Que ela teria lhe contado que ela iria montar um restaurante junto com a Rosiley. Que elas assumiram um restaurante que já estava aberto, e a Rosangela teve que arcar com problemas trabalhistas. Que ela teve de pagar essa ação trabalhista. Que ela ficou preocupada com esses valores lhe prejudicarem. Que tudo o eu falou foi o que sua amiga havia lhe contado. Que ela havia separado por volta de 2013, e que ela havia ficado com o apartamento e a companheira dela com o restaurante. Que não sabe se era verdade ou não era, mas foi o que ela lhe contou em vida. Que ela ficava bastante aqui em Mirassol. Que é ciclista, e sempre a encontrava na estrada, e ela falava que estava na fazenda com a mãe e o pai. Que até chegou perguntar se os pais dela não queriam vender a casa, pois ficava fechada, e eles moravam na fazenda.
Que até 2017 ela citava a Rosiley como amiga, dizendo que não estavam mais juntas. Que depois que elas montaram o restaurante em Mirassol era visível que elas estavam juntas.
Que ela lhe contou sobre a separação em 2013.”
(Leon Diniz Freitas)

“
Que mora no residencial Canachue desde 1993, e em 2005 as duas foram morar juntas ali. Que o que sabe dizer dessa situação é que mais ou menos em 2016, dois anos atrás, a Rosangela veio para Mirassol. Que tempos depois a Rosiley também foi para tocar o restaurante que elas já tinham em Cuiabá.
Que era vizinha de frente praticamente. Que conhecia o restaurante, mas que esteve lá em uma oportunidade. Que elas sempre tiveram a relação. Que quando as via era mais fim da tarde, por volta das 18h, que a Rosangela ia passear com o cachorro e a Rosiley junto. Que a convivência com elas ali dentro era assim. Que trabalhou para Rosangela, logo depois que elas compraram o restaurante, numa ação trabalhista que ela foi acionada. Que nunca soube de nada delas terminarem o relacionamento, pelo contrário, quando foi ao restaurante estava com as duas. Que o que sabia era que elas viviam juntas, mas se tinham documento ou tinham feito algo assim não tinha conhecimento. Que não sabe precisar o período, mas recorda que teve um tempo que a Rosangela ficava bastante em Mirassol, que ela vinha ver os pais, ela ficava uma semana, voltava. Que ela ficava 15 dias, e depois ficava lá, mas de a Rosiley ficar lá direto sozinha não. Que quando a Rosangela vinha para Mirassol a Rosiley ficava lá. Que primeiro foi a Rosiley e em seguida foi a Rosangela, e ficaram morando juntas lá até vir embora pra cá. Que o que sabe foi o que a Rosangela lhe contou, que foi que antes ela trabalhava com venda de carro, que depois passaram a trabalhar num restaurante juntas. Que sabe que tem o restaurante, o apartamento e o carro, que ela está usando agora. Que é o corolla, que as duas tinham um dinheiro juntado e foi pago. Que pagaram mais barato por conta da condição da Rosangela que era deficiente. Que sabe que ela tinha um ou dois carros a mais, mas não sabe dizer, porque não ficavam no condomínio. Que acha que o anterior era um fox.”
(Lorenza Balbuena)

“
Que trabalhava com a Rosangela na compra e venda de carros. Que ambas investiam capital na compra dos carros e vendiam e dividiam os lucros. Que trabalharam dessa forma mais de dois anos. Que a conheceu em uma festa, e criaram certa amizade, e logo depois ela lhe contou que estava tendo essa relação. Que isso foi em 2004. Que retornou em 2008 ou 2009. Que tem conhecimento que elas estavam juntas até agora, quando a Rosangela faleceu.
Que não tinha conhecimento do documento da dissolução. Que elas sempre frequentaram sua residência em Várzea Grande, bem como seu sítio do Ribeirão. Que em julho de 2015 sua neta nasceu, e uma semana depois as duas estiveram em sua casa para visita-la e levaram uma pulseira de presente. Que a Rosangela comprou da loja da irmã a pulseira. Que no meu aniversário em abril de 2015 a Rosangela também foi com a Rosiley, foi em seu sítio. Que ia com a nenezinha pequena lá no Canachue, e a Rosiley sempre estava lá também. Que a Rosangela comentou que sentia muitas dores na perna, e uma prima dela conseguiu aposentar ela. Que comentou que assim ficariam mais tranquilas, com uma renda a mais, não teriam que trabalhar tanto, ai a Rosiley ficou mais no restaurante. Que ela também preocupava muito com os pais dela, que ia ter mais tempo de vim mais pra ajudar eles. Que na época falaram que vim embora pra Mirassol, conversou com a Rosiley se valia a pena, porque a Rosangela ia ficar mais perto dos pais, mas ela não. Que Rosiley falou que aonde ia a corda ia a caçamba. Que quando ela ia para Cuiabá ela lhe ligava para se encontrarem, e iam uma na casa da outra. Que quando a Rosiley precisou viajar, a Rosangela veio de Mirassol e ficou no restaurante. Que Rosangela uma vez contou que ela haviam brigado, e que ela de cabeça quente havia ido para Mirassol. Que falou que fez errado, porque envolveu os pais e família na briga. Que começou a sociedade com a Rosangela em 2009. Que não recorda que bens ela tinha em 2004. Que não sabe se ela voltou com dinheiro.”
(Sandra Terezinha Barros Freitas)
.” -
Id. n.o 58900959.

Por meio desses depoimentos é possível constatar que Rosiley e Rosangela conviviam como casal, morando na mesma residência e tocando negócios juntas. E mesmo após a ida da Sra. Rosangela para a cidade de Mirassol D’Oeste, onde mora seus pais, no ano de 2016, as duas permaneceram juntas.

Os recorrentes pedem o reconhecimento da união estável somente no período de junho/2016 até 04.04.2018 (a data correta do falecimento, conforme certidão de óbito de Id. n.o 58875998, é 04.03.2018) e sustentam ser válida a dissolução do casal no período de fevereiro/2013 até junho/2016.

Entretanto, há nos autos, os documentos de Id. n.o 58898462 e seguintes, por meio dos quais é possível verificar que tanto Rosangela quanto Rosiley recebiam correspondência bancária, no mesmo endereço, constrastando com o depoimento do Sr. Leon Diziz de Freitas, que disse ter ouvido da Sra. Rosangela que “
ela havia ficado com o apartamento e a companheira dela com o restaurante”,
ao que tudo indica as duas permaneceram morando no mesmo apartamento em Cuiabá até a mudança para a cidade de Mirassol D’Oeste em 2016, quando também foram morar juntas.

Desse modo, não é crível que o instrumento de dissolução de união estável colacionado aos autos, no Id. n.o 58898498, pelos recorrentes tenha sido, de fato, levado a efeito pelo casal que, como indicam os documentos e os depoimentos das testemunhas continuaram juntas, inclusive, a Sra. Sandra Terezinha Barros de Freitas relata “
Que em julho de 2015 sua neta nasceu, e uma semana depois as duas estiveram em sua casa para visita-la e levaram uma pulseira de presente.”

A Sra. Lorenza Balbuena, que relatou ser vizinha de condominio do casal também exarou
“Que elas sempre tiveram relação.(...)Que nunca soube de nada delas terminarem o relacionamento, pelo contrário, quando foi ao restaurante estava com as duas. Que o que sabia era que elas viviam juntas, mas se tinham documento ou tinham feito algo assim não tinha conhecimento.”

A apelada impugnou as alegações dos recorrentes e afirmou que houve uma briga e num rompante decidiram se separar, oficializando a ruptura por escrito, no entanto, se reconciliaram dias depois e rasgaram o instrumento de dissolução original. Pontuou que as duas nem mesmo concluíram as diligências necessárias para oficializar a separação e que por isso, o instrumento trazido aos autos não possui a assinatura de testemunhas.

Além disso, a apelada junta no de Id. n.o 58899960 foto publicada por sua irmã, Dilamar Victorio, em sua rede social, em setembro de 2013, quando os recorrentes dizem ter havido o rompimento, que demonstra um almoço em família com a presença do casal.

Há, ainda, no Id. n.o 58899961 e seguintes, publicações em rede social, por meio das quais é possível ver o casal celebrando o natal do ano de 2014, comemorando o aniversário de amigos e carnaval do mesmo ano, além de outras publicações no decorrer do ano de 2015, 2016, 2017 e 2018, que contém passeios e declarações.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da união estável havida entre a apelada (Rosiley Tarcila Victoria) e da
de cujus
(Rosangela Iesenco), que é filha dos recorrentes, desde o ano de 2005 até o óbito em 04.03.2018, pois induvidosa a convivência pública, contínua, duradoura de ambas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO HOMOAFETIVA. É reconhecida a união estável quando comprovada a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família. Prova dos autos que demonstra que a autora e a de cujus viviam relacionamento típico de união estável. Apelação desprovida.”
(Apelação Cível No 70077318897, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 20/06/2018).

“RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO. PROVA. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. 2. A demonstração por meio de prova testemunhal de que o relacionamento era de conhecimento de familiares e amigos preenche o requisito da publicidade da relação e possibilita o reconhecimento da união estável. 3. Quando há o compartilhamento de vidas entre os envolvidos num relacionamento, a prova dessa comunhão de esforços no sentido de ser família não pode ser difícil. Na verdade, ela salta aos olhos, pois é condição latente e evidente do status social do casal. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 20171010005316 - Segredo de Justiça 0000521-50.2017.8.07.0010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/05/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2018 . Pág.: 1077/1081)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão atacada.

Majoro os honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021